Tribunal: TJES
Processo: 5000870-55.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2023-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000870-55.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
APELADO: ALL PROJETOS ESPECIAIS LTDA
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DESISTÊNCIA, APÓS O OFERECIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO EXEQUENTE EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA – CABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

1. À exegese da Súmula nº 153 do Colendo Superior Tribunal de Justiça “A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos não exime o exequente dos encargos da sucumbência”.

2. A Corte Superior, quando do julgamento do Recurso Especial 1.185.036/PE, submetido ao regime dos recursos repetitivos, assentou pela possibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando acolhida a Exceção de Pré-Executividade e extinta a Execução Fiscal sem resolução do mérito. Precedente STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000870-55.2020.8.08.0035

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADA: ALL PROJETOS ESPECIAIS EIRELI

RELATOR: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Consoante o relatado, cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE VILA VELHA em face da sentença id. 4415115, proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal do Juízo de Vila Velha, que julgou extinta a execução fiscal ajuizada em desfavor de ALL PROJETOS ESPECIAIS EIRELI, ora Apelada, por ausência de pressuposto processual necessário ao desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Pelas razões recursais id. 4415117, sustenta o Apelante pela inaplicabilidade da verba honorária sucumbencial. Subsidiariamente, requer-se a inversão do ônus sucumbencial.

A
quaestio iuris
posta

em discussão no presente recurso cinge-se em analisar se é cabível, ou não, a condenação da Fazenda Pública Municipal ao pagamento de honorários sucumbenciais, em decorrência da integral extinção da Execução Fiscal, pelo acolhimento de Exceção de Pré-Executividade.

Pois bem.

Na origem, o MUNICÍPIO DE VILA VELHA ajuizou demanda executória em desfavor de ALL PROJETOS ESPECIAIS EIRELI, visando a satisfação do crédito tributário consubstanciado nas CDA’S nºs 2019/1196 / 2019/464 / 2019/465, as quais totalizam o valor nominal de R$86.751,83 (oitenta e seis mil, setecentos e cinquenta e um reais e oitenta e três centavos).

Posteriormente, o Espólio do titular da empresa executada, ora Apelada, apresentou exceção de pré-executividade (id. 4415103), porquanto o único responsável pela executada falecera em
15/05/2016
, tendo a mesma encerrado suas atividades no mesmo mês, tornado-se indevida a execução, haja vista que o fato gerador das CDA’S teria ocorrido após o encerramento das atividades da Empresa.

Intimado, o MUNICÍPIO DE VILA VELHA (Apelante) aquiesceu com os termos da exceção e, por conseguinte, requereu
“a extinção da
execução
sem resolução de mérito
em virtude do
falecimento do
único
titular da
s cotas sociais da empresa”
, ao que se verifica do id. 4415114.

O MMº. Juiz de Direito
a quo
, por seu turno, ao prolatar sentença, extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo civil, ao tempo em que fixou honorários advocatícios de sucumbência em desfavor da municipalidade consignando que
“
a
jurisprudência é firme no sentido de que é devida a condenação da Fazenda Pública nas verbas da sucumbência, a despeito do que dispõe o art. 26 da LEF, na hipótese em que a Execução Fiscal, impugnada mediante exceção de pré-executividade, é extinta em razão da desistência por parte do Fisco exequente.
É o caso dos autos, tendo em vista que, após a tentativa de citação do Executado, seu espólio apresentou defesa nos autos, corporificada em exceção de pré-executividade
.”
(id. 4415115 – Grifei).

Em que pese a irresignação recursal, é de curial sabença que são devidos honorários advocatícios na hipótese em que o ente público desiste do feito executivo após a citação do devedor e apresentação de defesa, mesmo corporificada em incidente de pré-executividade.

Tal foi o raciocínio que presidiu a edição da Súmula 153 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a saber:
“A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos não exime o exequente dos encargos da sucumbência”.

À luz deste prisma é que a Corte Superior procedera com o julgamento Recurso Especial nº 1.185.036/PE, submetido ao regime dos recursos repetitivos, no qual se questionava a possibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais, em decorrência da integral extinção da Execução Fiscal, pelo acolhimento de Exceção de Pré-Executividade.

“
No aludido julgamento restou assentad
a

a possibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando acolhida a Exceção de Pré-Executividade e extinta a Execução Fiscal
(STJ, REsp 1.185.036/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 01/10/2010).”
(STJ, REsp n. 1.358.837/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães,
Primeira Seção
, julgado em 10/3/2021, DJe de 29/3/2021).

Neste sentido, colaciono a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DESISTÊNCIA DA COBRANÇA. IMPOSIÇÃO DOS ÔNUS DECORRENTES DA SUCUMBÊNCIA À PARTE EXEQUENTE.
POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ.

1. "A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência" (Súmula 153/STJ).

2. São devidos honorários advocatícios na hipótese em que o ente público desiste do feito executivo após a citação do devedor e apresentação de defesa, mesmo corporificada em incidente de pré-executividade. Precedentes do STJ.

3. Recurso Especial não provido.”

(STJ, REsp n. 1.702.475/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 19/12/2017). (Grifei).

Nesta intelecção, havendo pedido de desistência pela Municipalidade (Apelante) e o cancelamento dos débitos lastreados nas CDA’S, objeto do processo
sub examine
, após a citação da parte executada (Apelada), impõe-se a condenação do Exequente ao pagamento de honorários advocatícios.

E, na esteira do entendimento perfilhado, trago á baila aresto deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis:

“EXECUÇÃO FISCAL CITAÇÃO APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTITIVIDADE - AÇÃO ANULATÓRIA PROCEDENTE CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA CDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CABIMENTO FIXAÇÃO POR EQUIDADE - RECURSO DESPROVIDO REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO PARA REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA.

1. -
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. 1.111.002/SP, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/1973, pacificou o entendimento de que, extinta a Execução Fiscal após a citação do devedor e apresentação de defesa, deve-se perquirir quem deu causa à demanda a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários, em face do princípio da causalidade
.

2. -
O cancelamento da CDA após a citação do executado e em razão da procedência de ação anulatória ajuizada pelo contribuinte contra a Fazenda Pública, impõe a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios.

(...)

5. -
A jurisprudência do C. STJ admite a possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios de sucumbência, cumulativamente, na execução fiscal e na ação que visa desconstituir o crédito executado
.

6. -
Recurso desprovido.
”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024030143622, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA – Relator Substituto: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/01/2022, Data da Publicação no Diário: 22/02/2022). (Grifei).

Destarte, mostra-se escorreita a sentença vergastada, porquanto está em simetria com o entendimento da Corte Superior e com a jurisprudência deste Sodalício.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento.

Em consequência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) do valor fixado na sentença em desfavor do Apelante, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o eminente Relator - Sessão dia 04/07/2023

Sessão 04/07/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: voto para acompanhar.